Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-31.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-31.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA BATISTA - CPF: 028.902.011-55 (EMBARGADO), ANGELA FIGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 621.780.670-34 (ADVOGADO), FERNANDA WINCK DE OLIVEIRA - CPF: 813.570.010-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a nulidade da cobrança de seguro prestamista, determinou sua devolução simples com correção monetária e juros, autorizou a compensação dos valores indevidamente pagos e imputou à instituição financeira o ônus sucumbencial integral. A embargante alega omissões no acórdão quanto à autonomia da contratação do seguro e ao pedido subsidiário de compensação com o crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da autonomia da contratação do seguro prestamista e da liberdade de escolha do consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da compensação entre os valores a serem restituídos e o crédito executado pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado.

A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha.

A alegação de omissão sobre o pedido de compensação com o crédito executado procede, tendo em vista que, embora implicitamente reconhecida, a compensação não foi expressamente abordada no acórdão embargado.

A compensação entre o valor a ser restituído ao consumidor e o crédito executado pela instituição financeira é consequência lógica do reconhecimento da nulidade da cobrança do seguro prestamista e do deferimento da restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado.

A compensação entre valores indevidamente pagos e crédito executado é admissível quando decorre diretamente do reconhecimento de nulidade contratual em sede recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido subsidiário enseja integração do julgado, quando se verificar omissão relevante à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.398.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.935.610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1003609-31.2024.8.11.0040
.

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
.

EMBARGAD
A
:

PATRICIA DA SILVA BATISTA
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pel
a
Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
o Sudoeste
d
a Amazônia Ltda – Sicoob
Credisul
,
contra o acórdão (id
2761988
65
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, interposto
pela
embargad
a

Patrícia

d
a Silva Batista
,

para
reconhecer a procedência em parte do pedido e declarar nula a cobrança do seguro; determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso e permitir a compensação.
P
or conseguinte,
entendeu
que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve
ndo
a recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, restando fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

Em apertada síntese,
a Cooperativa
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Diz que o acórdão não analisou
a prova de que o contrato de seguro foi celebrado de forma autônoma, com informações sobre o direito de não contratação
.

Bem ainda, defende que não houve análise do
pedido subsidiário de compensação dos valores a serem restituídos com o crédito executado nos autos principais.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões
, id 280539362, em que pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos
pela Cooperativa,
contra o
a
córdão de
id
276198865, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Patrícia
d
a Silva Batista
nos autos da ação de embargos à execução de título extrajudicial movida em face da embargante.

Na origem,
a embargada
ajuizou ação de embargos à execução em face
da Cooperativa embargante
, questionando a legalidade de cláusulas contratuais em Cédula de Crédito Bancário, especificamente no tocante aos juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas e seguro prestamista. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a parte embargante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a abusividade dos encargos contratuais apontados
(id 265239287).

As razões recursais foram contrarrazoadas (ID 265239290).

Esse Egrégio Tribunal, por meio do
a
córdão embargado
(id 276198865)
, deu parcial provimento ao recurso de apelação para: (i) declarar nula a cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro na forma simples; (
iii
) admitir a compensação dos valores indevidamente pagos.

A Cooperativa interpôs os presentes embargos de declaração (id
278108898
). Alega
, em suma, duas omissões no
a
córdão: (i) não ter analisado a prova de que o contrato de seguro foi celebrado de forma autônoma, com informações sobre o direito de não contratação; (
ii
) não ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de compensação dos valores a serem restituídos com o crédito executado nos autos principais.

A parte embargada apresentou contrarrazões (
id
280539362), pugnando pela rejeição dos embargos por não vislumbrar omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a expungir do julgado eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais porventura existentes, consoante previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cumpre analisar se o
a
córdão embargado padece
do
s
vício
s
de omissão
elencado
s
no referido dispositivo legal, autorizadores do manejo dos
aclaratórios
.

Sustenta a
Cooperativa
embargante, que o
a
córdão foi omisso ao não valorar a prova de que o contrato de seguro prestamista foi celebrado de forma
autônoma, com informações sobre o direito de não contratação, contrariando a conclusão de que "não foi dada à apelante a opção de contratar seguro".

A prática da venda casada
é expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de "condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada,
a
cl
á
usula contratual
“décima quarta” (id 265239263)
não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora).

Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

No âmbito das relações de consumo bancárias, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, firmou o entendimento de que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639
259
/SP)
, que
processado mediante o rito dos recursos repetitivos, firmou tese no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

[...]

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
julg
. em 12.12.2018)
.

Ou seja, a necessidade de contratação de seguro no contrato é válida. O STJ, porém, reconheceu a ilegalidade de vinculação do contrato a uma determinada seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, de modo a restringir a liberdade do consumidor em contratar outra seguradora à sua escolha.

No caso vertente, verifica-se que a cédula de crédito bancário previu a contratação de seguro
prestamista (id 265239263), de forma automática
, de modo que não é possível saber se, de fato, o consumidor exerceu a opção de escolha ou se o contrato, de cunho adesivo, frisa-se, foi assinado com a prévia marcação.

Não obstante, é evidente que o consumidor foi compelido a aderir ao seguro imposto pela financeira sem, contudo, exercer o direito de escolha de qual seguradora contratar, o que configura venda casada.

Nessa perspectiva, é irrelevante a formalização do contrato de seguro em instrumento apartado, pois o que caracteriza a venda casada é a imposição de contratação do seguro como condição para obtenção do crédito, retirando do consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

Dessa forma, não prospera a alegação de omissão nesse ponto, pois o Acórdão embargado, ao reconhecer a nulidade da cláusula contratual de seguro por venda casada, analisou devidamente as provas dos autos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argui ainda a
Cooperativa
embargante a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário formulado na contestação, de compensação dos valores a serem restituídos com o crédito executado nos autos da execução de título extrajudicial.

Conquanto não tenha havido manifestação expressa sobre esse ponto no Acórdão recorrido, verifica-se não haver omissão a ser suprida.

Assim, nesse ponto, pretende a Cooperativa embargante,
na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

No que tange à omissão alegada, merece prosperar os declaratórios.

Considerando a revisão do contrato e a existência de cláusulas a serem adimplidas pela parte embargada, conforme se verifica da planilha de id 265239263, deve ser admitida
a possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos pelo devedor com o crédito executado pela instituição financeira
.

Assim, a admissão da compensação no Acórdão embargado é consequência lógica e inarredável do provimento parcial do recurso de apelação para reconhecer a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista
.

Em vista do exposto,
dou parcial
provimento
aos embargos de declaração,
para
admitir a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025